Tribunal: TJDFT
Processo: 0743776-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/DF. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINCIDÊNCIA E AGRAVANTE. MULTA FIXADA SEGUNDO CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução fiscal opostos por Americanas S.A. contra o Distrito Federal para afastar cobranças derivadas de multas aplicadas pelo PROCON/DF em três processos administrativos instaurados por vícios de produtos adquiridos no sítio eletrônico da empresa. A inicial alegou nulidade das penalidades por ausência de motivação, ilegitimidade passiva e desproporcionalidade.
2. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconheceu a regularidade dos procedimentos administrativos, manteve integralmente as multas e condenou a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
3. A embargante apelou sustentando nulidade dos processos administrativos, ausência de responsabilidade, inexistência de infração, excesso na multa. Requereu anulação das penalidades ou, subsidiariamente, sua redução ao patamar mínimo.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) existência de nulidade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON/DF, especialmente por ausência de motivação e ilegitimidade passiva da comerciante; e (ii) manutenção das multas aplicadas, inclusive quanto à dosimetria, reincidência, agravante e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
5. A análise dos três processos administrativos revela observância do contraditório e da ampla defesa. A empresa recebeu notificações, apresentou defesas parciais e optou por não recorrer administrativamente. Em dois procedimentos, não compareceu à audiência de conciliação; em outro, limitou-se a atribuir ao fabricante a responsabilidade pela solução do defeito. A alegada ausência de motivação não se confirma: as decisões administrativas registraram reincidência, desatendimento das notificações e manutenção do vício por prazo superior a 30 dias. A responsabilidade solidária do fornecedor por vício do produto decorre diretamente dos arts. 18 e 25, §1o, do CDC, incidindo inclusive em modelos de marketplace nos quais o fornecedor das plataformas participa da cadeia econômica.
6. A fixação das multas observou os critérios legais do art. 57 do CDC, do Decreto no 2.181/1997 e da Portaria PROCON/DF no 03/2011. O PROCON/DF verificou a reincidência — circunstância agravante prevista no art. 26, I, do Decreto no 2.181/1997 — e registrou não atendimento às notificações. A Portaria local prevê metodologia objetiva de cálculo baseada no porte econômico, vantagem auferida e gravidade da infração, com agregação de agravantes e atenuantes. O processo administrativo descreveu reincidência e ausência de solução do vício, além do prazo legal de trinta dias do art. 18, §1o, do CDC. A argumentação de automatismo não encontra suporte nos autos, que evidenciam aplicação fundamentada. As multas de R$ 14.300,00 em cada processo derivaram dos parâmetros normativos e não demonstram desproporção, dada a gravidade da conduta, a repetição das infrações e a ausência de atendimento ao consumidor.
7. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, não à rediscussão da conveniência ou oportunidade da sanção. O acervo probatório comprova regularidade do procedimento, adequada motivação e pertinência da penalidade.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo da embargante para manter integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e fixou honorários advocatícios recursais em 2% do valor da causa, somando-se ao percentual fixado originariamente.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, caput e §1o, 25, §1o, 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 17, 24, 25 e 26; Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 50; CTN, art. 204, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único; CPC, art. 487, I, e art. 85, §§1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.982.739/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15/03/2022, DJe 21/03/2022; TJDFT, Acórdão no 2055748, Apelação no 0742863-07.2023.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 09/10/2025, DJe 26/11/2025.